Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724702-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES DESPACHO Intimem-se os recorridos LUIZ CLAUDIO MORAES e OUTROS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21274084, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024